Tribunal: TJSP
Processo: 2220198-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Autor/agravante portador de "deficiência ortopédica, Cid F 70.2 ("amputação bilateral membros inferiores" - relatório médico às fls.10/12) - Inteligência dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, artigos 219 e 223 da Constituição Estadual e Lei 8.080/90 – Presentes os pressupostos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Autor/agravante portador de "deficiência ortopédica, Cid F 70.2 ("amputação bilateral membros inferiores" - relatório médico às fls.10/12) - Inteligência dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, artigos 219 e 223 da Constituição Estadual e Lei 8.080/90 – Presentes os pressupostos de concessão da medida (periculum in mora e fumus boni juris) - Precedente deste E. Tribunal de Justiça- Decisão parcialmente reformada, tão somente, para fornecimento da prótese ortopédica e demais insumos, conforme pleiteado, no prazo de 10 dias – Recurso Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220198-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante NEOCLAIR
ROCOBONI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220198-45.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA VOTO No 18.486 DE
2/9
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2220198-45.2020.8.26.0000
Agravante: Neoclair Rocoboni
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 18.486
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Obrigação de Fazer
Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência

Autor/agravante portador de “deficiência ortopédica, Cid F
70.2 (“amputação bilateral membros inferiores” -
relatório médico às fls.10/12) - Inteligência dos artigos 196
e 198 da Constituição Federal, artigos 219 e 223 da
Constituição Estadual e Lei 8.080/90
Presentes os
pressupostos de concessão da medida (periculum in mora e
fumus boni juris) - Precedente deste E. Tribunal de Justiça-
Decisão parcialmente reformada, tão somente, para
fornecimento da prótese ortopédica e demais insumos,
conforme pleiteado, no prazo de 10 dias
Recurso
Parcialmente Provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
NEOCLAIR RICOBONI, em face da r. decisão da ação de Obrigação de Fazer c/c
pedido de tutela de urgência, no 1015567-60.2020.8.26.0032, proposta pelo ora
agravante, em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que às
fls.34, o juízo a quo, indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme a seguir:
“Vistos. O pedido de tutela de urgência não pode ser
deferido, vez que ausentes os requisitos legais.Trata-sede
questão assume maior complexidade, impondo que se
aguarde a vinda para os autos, ao menos, da defesa da
acionada, de modo a possibilitar a apreciação do pedido,
com mais propriedade, em exauriente cognição. relembrar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220198-45.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA VOTO No 18.486 DE
3/9
nessa diretriz, o aspecto precário desta decisão, que poderá
ser revista, a qualquer tempo, notadamente ante os
elementos de convicção que forem apresentados. Assim,
ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela
de urgência. Dispenso a realização de audiência de
conciliação porreputá-la inócua. Expeça-se mandado para
citação da acionada, com as advertências legais. Defiro ao
autor os benefícios da justiça gratuita. Intime-se”
Alega o agravante, em síntese, que propôs ação de
Obrigação de Fazer c/c com pedido de tutela de urgência, objetivando o fornecimento de
“de prótese completa nível transfemural lado direito, com joelho hidráulico rotativo,
encaixe com liner e sistema kiss de suspensão, pé em fibra de carbono multiaxial
conforme o peso e nível de atividade, para o lado esquerdo prótese nível transtiibial com
sistema de liner de uretnao e joelheira de vedação e pé em fibra de carbono multiaxilar
conforme peso e nível de atividades, ambos com liner femural adicional e liner e liner e
joelheira transtibial para a troca diária dos mesmos, bem como seja realizada a troca dos
liner e joelheira anualmente uma vez que os mesmos possuem vida útil e apresentam
desgaste com o tempo”. Aduz que a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela
de urgência, por não estar presentes os requisitos legais, não merece prosperar, haja
vista, grave dano de difícil reparação à saúde do recorrente. Declara que estão presentes
os requisitos, tendo em vista o laudo médico (fls. 25/27) dos autos principais, que atesta
a urgência da utilização das “próteses adequadas e adaptadas para o Agravante, para
que seja possível realizar a deambulação. Informa que “atualmente a prótese a qual faz
uso o Agravante apresenta desgaste e encontra-se ultrapassada, sendo que já não
cumpre suas funções, ressalta-se que mesmo tendo passado por manutenções encontra-
se machucando os membros inferiores do Agravante, o que impossibilita a sua
deambulação”. Relata que trabalhava de motorista, antes da amputação dos membros
inferiores. Requer o provimento do presente recurso, para
fornecimento de “prótese completa nível transfemural lado direito, com joelho hidráulico
rotativo, encaixe com liner e sistema kiss de suspensão, pé em fibra de carbono
multiaxial conforme o peso e nível de atividade, para o lado esquerdo prótese nível
transtiibial com sistema de liner de uretnao e joelheira de vedação e pé em fibra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220198-45.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA VOTO No 18.486 DE
4/9
carbono multiaxilar conforme peso e nível de atividades, ambos com liner femural
adicional e liner e liner e joelheira transtibial para a troca diária dos mesmos, bem como
seja realizada a troca dos liner e joelheira anualmente uma vez que os mesmos possuem
vida útil e apresentam desgaste com o tempo, no prazo de 10 (dez) dias, sob a pena de
aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.
Negado efeito ativo o recurso foi recebido sem efeito
suspensivo às fls.16.
Contraminuta às fls. 23/27.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Cumpre-se salientar, em razão de alguns argumentos
trazidos pelo agravante implicar análise de mérito da ação, o que não é permitido nesta
sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da tutela jurisdicional a respeito da reforma
da decisão agravada, sob pena de que se configure a denominada supressão de
instância.
Portanto, as demais questões suscitadas nas razões do
agravo estão entrosadas com o próprio mérito da lide e deverão ser resolvidas por
ocasião da sentença.
Com efeito, a análise do caso concreto demonstra com
clareza a necessidade da prótese, eis que se trata de pessoa portadora de deficiência
ortopédica, Cid F 70.2 (“amputação bilateral membros inferiores sendo uma transfemural
esquerdo e transtibial direito, há 03 anos devido a má circulação”), às fls. 10/12.
In casu, houve prova da insuficiência de recursos do
paciente agravante aposentado por invalidez às fls.24 (autos principais) e da
necessidade das próteses requeridas e considerando que a saúde é de responsabilidade
de todos os níveis de governo, ou seja, do Município, do Estado-membro e da União.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220198-45.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA VOTO No 18.486 DE
5/9
Com relação ao pleito do agravante, realmente estão
presentes os requisitos para a antecipação de tutela pleiteada, quais sejam: a
verossimilhança da alegação e o perigo da demora na prestação jurisdicional, somado ao
fundado receio da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme
disposto no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil.
A plausibilidade do direito alegado está verificada, eis que
implica resguardo do direito mais sagrado do ser humano, ou seja, a vida. Ademais, vale
ressaltar que um dos princípios em que se sustenta a República Federativa do Brasil é o
da dignidade da pessoa humana.
Ressalte-se por oportuno, que houve prova da necessidade
do fornecimento das próteses e demais insumos, conforme Relatório médico fls. 10/12.
Note-se que a responsabilidade pela assistência sob
discussão é solidária. O Sistema de Saúde tem como diretriz a descentralização, e cada
esfera de governo exerce uma direção única (artigo 198, inciso I, da Constituição
Federal).
Dessa forma, é forçoso concluir que compete solidariamente
a União, Distrito Federal, Estados e aos Municípios o dever de fornecimento de todos os
recursos de saúde aos cidadãos assistidos pelo Sistema Único de Saúde SUS, máxime
em localidades onde Estado e Município possuem gestão plena do sistema.
Conforme voto proferido pelo Eminente Ministro do S.T.F.
Nelson Jobim no Agravo no RE n.o 255.627-1, a respeito da responsabilidade solidária
pelo fornecimento de medicamentos aos necessitados: “... A referência, contida no
preceito, a 'Estado' mostra-se abrangente, alcança a União Federal, os Estados
propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios. Tanto é assim que, relativamente
ao Sistema Único de Saúde, diz-se do financiamento, nos termos do artigo 195, com
recursos do orçamento, da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, além de outras fontes. (...) Reclamam-se do Estado (gênero) as
atividades que lhe são precípuas, nos campos da educação, da saúde e da segurança
pública, cobertos, em si, em termos de receita, pelos próprios impostos pagos pelos
cidadãos. É hora de atentar-se para o objetivo maior do próprio Estado, ou seja,
proporcionar vida gregária segura e com o mínimo de conforto suficiente a atender ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220198-45.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA VOTO No 18.486 DE
6/9
valor maior atinente à preservação da dignidade do homem.”
Com efeito, o Judiciário admite e reconhece que compete à
Administração implementar política pública de saúde e destinar os recursos públicos
segundo a conveniência da Administração. Todavia, não se pode anuir que a
Administração descumpra as normas vigentes das Constituições Federal e Estadual,
além de normas infraconstitucionais.
Sobre o tema vertente, dispõe a Constituição Federal, em
seu artigo 196, que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”.

Na mesma toada, a Constituição Estadual, em seu artigo
219, dispõe que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado.
Parágrafo único
O poder Público Estadual e Municipal
garantirão o direito à saúde, mediante: (...) 2
acesso
universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde, em
todos os níveis: (...) 4 atendimento integral do indivíduo,
abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua
saúde”.
Atendendo a essa finalidade, o art. 198 da Constituição
Federal estatui que: “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com
as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.”
Aludidos dispositivos da Carta Magna Federal refletiram na
Constituição Estadual de 1989, sendo certo que em seu art. 223, incisos I e V, dispôs
que:
“Art. 223
Compete ao Sistema Único de Saúde, nos
termos da lei, além de outras atribuições:
I
A assistência integral à saúde, respeitadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220198-45.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA VOTO No 18.486 DE
7/9
necessidades específicas de todos os seguimentos da
população;
(...)
V A organização, fiscalização e controle da produção e
distribuição
dos
componentes
farmacêuticos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros de interesse para
a saúde, facilitando à população o acesso a eles.”
E, ainda, a lei regulamentadora do Sistema Único de Saúde
SUS, qual seja a Lei 8.080/90, em seu art. 6o, inciso I, letra d, estatui que:
“Art. 6o - Estão incluídos ainda no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde SUS:
I A execução de ações:
(...)
d

de
assistência
terapêutica
integral,
inclusive
farmacêutica.”
Nesse sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROBABILIDADE DO DIREITO.
OCORRÊNCIA. RISCO DE DANO GRAVE E IMINENTE.
OCORRÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA 1. Cuida-se de
agravo de instrumento tirado contra decisão que negou
antecipação de tutela em ação para fornecimento de
prótese ortopédica. 2. Aduz o agravante, em síntese, que
tem prescrição médica para trocar sua prótese
ortopédica por outra de modelo mais adequado ao
quadro clínico e pretende antecipação de tutela, 3. Dos
autos não consta, até o momento, negativa dos fatos, vale
dizer, da necessidade da prótese e da exigibilidade de
fornecimento junto ao SUS. Probabilidade do direito que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220198-45.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA VOTO No 18.486 DE
8/9
reconhecida. 4. O risco de dano grave e irreparável
consta expressamente do relatório médico juntado ao
processo, além de decorrer da própria natureza do
provimento, ligado à tutela do direito à saúde. Recurso
provido. Liminar deferida”. (Agravo de Instrumento no
2111842-53.2020.8.26.0000;
Des.
Rel.
NOGUEIRA
DIEFENTHALER; órgão julgador 5a Câmara de Direito
Público; data do julgamento 13 /10/2020). Grifo nosso.
Ademais, em que pese às legações da nobre Procuradora
do Estado às fls. 23/27, que “Para o tratamento solicitado nos autos o Estado de São
Paulo possui política pública de saúde e o atendimento é realizado através da REDE de
REABILITAÇÃO "LUCY MONTORO", prima facie, e em uma análise perfunctória dos
argumentos, observo que, às fls. 30 (autos principais), o agravante buscou o referido
atendimento, não obtendo êxito, conforme declaração a seguir transcrita: “[...] Ocorre
que, ao comparecer no local no dia agendado, foi informado VERBALMENTE que o
Instituto não oferece a prótese indicado ao requerente, bem como o referido Instituto se
trata de um centro de reabilitação, e que no caso do Requerente de fato era necessária
uma prótese, não podendo, portanto atende-lo [...]”.
Por fim, não vislumbro motivo, para aplicação da "multa
diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”, conforme pleiteado pelo agravante,
nesta fase processual de cognição sumária, registre-se que pode, de ofício, o
magistrado a quo, aplicar a multa, se assim entender necessário, conforme preceito do
artigo 537, do Código de Processo Civil.
Em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe
adentrar em questões que não foram abarcadas pela decisão agravada.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220198-45.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA VOTO No 18.486 DE
9/9
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, tão
somente, para fornecimento da prótese ortopédica e demais insumos, conforme
pleiteado, no prazo de 10 dias
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator